Tribunal: TJPA
Processo: 0023845-02.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023845-02.2016.8.14.0401

APELANTE: JOSE LUAN BAIA PINHEIRO SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 21 DO DECRETO-LEI N° 3.688/1941 (VIAS DE FATO). DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA
PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO DELITO EM QUESTÃO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao apelo, declarando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por
Jose Luan Baia Pinheiro dos Santos
, irresignado com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 1° Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática da contravenção penal disposta no
artigo 21 do Decreto-Lei n° 3.688/1941
.

Na denúncia (
Id.
5920474 - Págs. 1/2), narra o Ministério Público:

(...) que no dia 28/08/16, a vítima havia combinado de deixar seu filho com o denunciado, pois iria sair com seus amigos, ocorre que por volta das 19hr00min, momento em que a ofendida foi buscar seu filho o indigitado se recusou a entrega-lo proferindo as seguintes textuais “volta que tu não vai levar ele, se tu quiser tu chama a polícia, pois tu não vai levar, sua filha da puta, vai te fuder, sua filha da puta, filha da puta”.

Não obstante a recusa do denunciado em entregar o menor, a vítima continuou a insistir que o mesmo entregasse, situação em que a vítima tentou pegar seu filho e neste momento o indigitado deu-lhe um tapa na mão e logo em seguida tentou esgana-la, dizendo para ir embora, pois não levaria a criança.

Em sua oitiva a vítima ressalta que além de agredi-la e injuria-la, o nacional também tentou agredir seu amigo, pois este com o intuito de defender a ofendida se meteu retardando o denunciado para que esse não continuasse as agressões, além de pedir com que este entregasse a criança. (...)

Recebida a peça acusatória (Id.
5920475 - Pág. 1
); houve a resposta correlata (Id.
5920477 - Págs. 1/7
); seguidamente, as audiências de instrução e julgamento, com a apresentação de alegações finais das partes (Id.
5920481 - Págs. 1/2, Id. 5920483 - Págs. 1/6).

Ao prolatar a
sentença (Id. 5920496 - Págs. 1/5), o juiz
a quo
convenceu-se da
procedência da pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, prevista no art. 21 do Decreto-Lei n° 3.688/1941, condenando o apelante na sanção 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O condenado apresentou recurso de apelação (Id.
5920497 - Pág. 1)
.

Nas razões recursais (Id.
5920497 - Págs. 9/11), a defesa pugnou pelo reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da prescrição punitiva estatal, na modalidade retroativa.

As contrarrazões firmaram-se pelo provimento do apelo
(Id.
5920497 - Págs. 13/15).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (Id.
6482761 - Pág. 1/4
).

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

Ao compulsar, detidamente, o caderno processual, constato o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 110, 114 e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu
recurso, regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá
:
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

(...)

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme se apreende dos autos:

·

o recebimento da denúncia ocorreu em 16/12/2016 (Id.
5920475 - Pág. 1
)

·

a sentença, datada de 10/01/2020, impôs ao apelante a pena de 40 (quarenta) dias-multa (Id.

5920496 - Págs.1/5)

·

o primeiro ato de secretaria, após a prolação da sentença, se deu conforme, em 27/01/2020 (Id.
5920496 - Pág. 6)
;

·

ciente, o Ministério Público, permaneceu silente (Id.
5920496 - Pág. 6
).

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é de 02 (dois) anos (artigo 114, inciso I c/c art. 110, §1º do Código Penal)
,
a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Nesse intervalo, passaram-se mais de 02 (dois) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º, DO CP C/C O ART. 7º, INCISO I, DA LEI Nº 11.340/2006. LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELANTE. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA E EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME. 1. Com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano de detenção, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois). Desta maneira, entre a data da sentença (08/03/2021) e a data do recebimento da denúncia (23/06/2014), já se passaram 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 04 (quatro) anos acima mencionado. 2. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (08/03/2021) e a data do recebimento da den&ua (10009440, 10009440, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-30)

DISPOSITIVO

À vista do exposto,
em consonância com o parecer ministerial, conheço e dou provimento à apelação, por verificar a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade estatal, nos termos dos artigos 107, inciso IV, do Código Penal, c/c 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 31/05/2023